Tribunal: STF
Processo: RE 1466151
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. LAUDO CONTÁBIL ELABORADO PELA CONTADORIA DO FORO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO.



    1. Apelação interposta pela Universidade Federal do Ceará - UFC, em face de sentença que julgou procedentes em parte os embargos à execução de título judicial, para adota r as conclusões da Contadoria do Foro, extinguindo, no entanto, a execução em relação a 19 (dezenove) dos substituídos, ante o reconhecimento da litispendência/ coisa julgada apontada pela ora apelante.



    2. Nas suas razões, sustenta a UFC, em síntese, que os cálculos homologados na sentença, de acordo com as conclusões da Contadoria do Foro, apresentam inconsistências quando comparados com os esclarecimentos prestados pelo Parecer Técnico do Núcleo de Cálculos e Perícias da AGU (NECAP).



    3. A contadoria do foro exerce função equiparada à de um perito oficial, cujas manifestações se revestem de presunção juris tantum de veracidade, passíveis de ser afastadas apenas diante de prova robusta a indicar a sua inexatidão, inexistente na espécie.



    4. No caso, a apelante limitou-se a requerer a adoção das conclusões trazidas no Parecer Técnico do NECAP – juntado aos autos antes da manifestação da Contadoria do Juízo e que se limitava a apontar as inconsistências da conta trazida aos autos pelos exequentes/substituídos –, não se insurgindo, especificamente, quanto à correção dos critérios de cálculo ou quanto ao desacerto dos valores apresentados pelo auxiliar do Juízo. A rigor, observa-se que, conforme destacado na sentença, intimada para falar sobre o Parecer da Contadoria, a UFC nada requereu ou apresentou, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado (id. .15532443 - fl. 87).



    5. Desse modo, revestindo-se o laudo apresentado pela Contadoria em peça probatória técnica, deve ser acolhido na formação do livre convencimento do magistrado para o deslinde da causa, não havendo reparos a se fazer à sentença.



    6. Apelação desprovida. Honorários recursais acrescidos em 1% aos honorários advocatícios estabelecidos na sentença (art. 85, § 11, CPC/2015).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para suprir omissão, sem efeito infringente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, inciso X; 102, §2º; e 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente